Tribunal: TJDFT
Processo: 0736846-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0736846-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA AGRAVADO: PROCURADOR-CHEFE DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que no Mandado de Segurança de no 0716690-71.2022.8.07.0018, indeferiu a concessão de liminar para a suspensão da exigibilidade do crédito e retirada do protesto. Alega que “A Agravante é polo passivo junto ao processo de Execução Fiscal de n.o 0735904-54.2022.8.07.0016, em que o GDF busca a título de ICMS – Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços o montante de R$ 7.912.107,87 (sete milhões, novecentos e doze mil, cento e sete reais e oitenta e sete centavos), decorrentes do processo administrativo n. o AI 00040.002.690/2016. Como informado em sede de Exceção de Pré-Executividade apresentada em 15/06/2022, a execução fiscal deve ser extinta, tendo em vista a decisão alcançada junto à ação anulatória de lançamento fiscal de n. o 0701753-27.2020.8.07.0018 – 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Nos autos da supracitada ação, por meio do Acórdão de n. o 1348391, a 1a Turma Cível conheceu do recurso de apelação interposto pela Agravante e anulou parcialmente o lançamento tributário realizado”. Argumenta que “Apesar do resultado obtido junto à ação anulatória ser de conhecimento do Procurador Chefe das Execuções Fiscais do DF, este entendeu por descumprir o Acórdão proferido, ocasionando em uma execução com nulidade absoluta, tendo em vista não possuir os requisitos básicos e indispensáveis para alicerçar a cobrança, quais sejam: a liquidez, certeza e exigibilidade, em desacordo com o artigo 202 do Código Tributário Nacional”. Acrescenta que em que pese as alegações do agravado no sentido de que os valores foram alterados, declara que não teve acesso aos novos cálculos, em violação ao disposto no artigo 203 do Código Tributário Nacional. Por fim, alega que pretende participar do Pregão Eletrônico no 066/2022 realizado pelo Banco de Brasília com início em 1/11/2022, às 14h, na area de tecnologia. Requer, assim, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento da ação de execução fiscal, bem como seja realizada a retirada de protestos e inscrições junto ao cadastro de inadimplentes. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, não se descura que a 1a Turma Cível, nos autos de no 0701753-27.2020.8.07.0018, em 23/6/2021, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para “anular o Auto de Infração n. 3653/2016 e todos ao demais atos administrativos motivados no arquivamento do processo n. 127000686/2014, a partir de janeiro de 2014”. Contudo, a despeito da insurgência do agravante, nota-se que a Diretoria de Inscrição e Ajuizamento da Dívida Ativa, em memorando datado de 22/8/2022, informou que: “o ajuizamento do referido debito ocorreu em 29/06/2022, ou seja, após a alteração dos valores realizado pela SEEC, conforme comprovante de distribuição e certidão de ajuizamento 93874628”, afirmação que, aliás, se coaduna com os novos valores apresentados para o débito principal, já que em 2016 estava apurado em R$ 1.753,740,49 (um milhão, setecentos e cinquenta e três mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos) e em 2022 em 1.622,541,18 (um milhão, seiscentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e dezoito centavos). Neste norte, a princípio, não se vislumbra a plausibilidade das alegações. Forte nestas razões, INDEFIRO a liminar vindicada. Encaminhem-se os autos ao i. Relator Originário. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora Plantonista